Tribunal: TJPA
Processo: 0002787-61.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002787-61.2013.8.14.0040

APELANTE: ENGMINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

APELADO: MAURO JOSE FARIAS DE SENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL, MORAL E REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENGMINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 8530520, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. PENSÃO VITALÍCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. IMPRUDÊNCIA. CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Hipótese dos autos em que o magistrado de origem, em decisão de saneamento (ID 2860904), afastou a preliminar de inépcia arguida, por entender que a inicial está regular e que os pedidos estão coerentes com os fatos narrados, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

2. Processo que se encontrava apto ao julgamento de mérito, e o indeferimento das diligências requeridas foi efetuado em conformidade com os ditames legais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Mérito. Responsabilidade Civil. Demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta imprudente do motorista da Empresa Apelante, está clara a sua responsabilidade em indenizá-lo. Culpa da vítima não demonstrada.

4. Conjunto probatório que demonstra que o motorista da requerida, ao se aproximar do cruzamento, não tomou as cautelas necessárias,

desconsiderando a preferencial dos veículos que transitavam pela direita do condutor, em desacordo com os artigos 29 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro;

5. Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais na forma de danos emergentes, lucros cessantes e pensão vitalícia àquele que sofreu lesão em sua integridade física, capaz de reduzir o valor de seu trabalho, de forma proporcional ao grau de invalidez. Inteligência do artigo. 950 do Código Civil.

6. Em casos de acidente de trânsito, constatadas lesões de natureza grave, que impedem a plena recuperação da vítima, perfeitamente possível a fixação de danos morais. Inequívoco o abalo moral de quem, por conta do sinistro, sofre lesões físicas que demandam lenta recuperação e se tornam irreversíveis com limitação de suas ocupações habituais.

7. Indenização arbitrada no valor de quinze salários mínimo que se mostra adequada e compatível com o caso em tela.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, art. 85, § 11º do CPC.

9. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

No recurso, levanta preliminar de nulidade de intimação do julgamento do recurso de apelação e, no mérito, alega ausência de manifestação sobre o laudo, colisão lateral e não frontal, alta velocidade e redução da capacidade laborativa. Sustenta a desnecessidade de pensão mensal porque atualmente o apelado exerce atividade laboral, bem como pretende prequestionar a matéria para fins de interposição dos recursos cabíveis.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 8936602.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

Primeiramente, quanto à preliminar de nulidade do julgamento da apelação em virtude de suposto defeito na intimação da inclusão do feito em pauta, reputo inexistir qualquer irregularidade.

O recorrente sustenta a tese de que o ato ordinatório de intimação para julgamento do recurso de apelação teve apenas intimação eletrônica, não tendo sido publicado nem no Diário de Justiça Nacional Eletrônico e nem no Diário de Justiça Eletrônico e, por essa razão, teve cerceada sua defesa ante a impossibilidade de sustentar oralmente.

Sem maiores digressões, mas o simples fato de não ter ocorrido publicação nos Diários de Justiça não implica em nulidade da intimação, vez que, conforme afirmado pelo embargante, houve expedição de intimação eletrônica via portal do PJE. Isto porque, nos termos do art. 5º da Lei 11.419/2006, no processo eletrônicos (que é o caso dos autos) as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a publicação em órgão oficial, inclusive o eletrônico.

Assim, diante da regularidade da intimação para o julgamento do apelo, inexiste a nulidade indicada.

Com relação aos demais apontamentos formulados pelo embargante, tenho que a matéria recursal foi toda analisada inclusive no tópico responsabilidade civil – análise da culpa, pelo que entendendo que inexiste os vícios apontados. A meu ver, o que pretende embargante, em razão do seu inconformismo com a decisão, é rediscutir a matéria, o que incabível pelas características do recurso eleito.

Por fim, ressalto que vigora em nosso ordenamento jurídico, a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, conforme o artigo 1.025 do CPC.

Portanto, sem razão os argumentos do embargante, ante a inexistência do vício apontado, eis que a matéria foi amplamente debatida, razão pela qual REJEITO OS PRESENTES DECLARATÓRIOS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 10/11/2023